Tribunal: STF
Processo: RE 593761
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional da 5ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. MP 812 DE 31/12/94 (LEI 8.981 DE 20/01/95). VIGÊNCIA À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. RESTRIÇÕES À DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 100% PARA 30%. APLICABILIDADE. 1 — A MP 812/94, publicada em 31 de dezembro de 1994, será aplicada ao ano-base de 1995 em consonância com os princípios constitucionais tributários, não havendo que se falar em violação ao direito adquirido à dedução integral dos prejuízos na apuração do lucro relativo aos períodos-base mensais dos anos calendários de 1995 e seguintes, porque a lei vigente é aquela de quando da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária (Lei 8.981/95), que prevê a dedução dos prejuízos no percentual de 30%, e não aquela vigente à época em que formados os resultados negativos. 2 — Apelação e remessa oficial improvidas.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e 150, III, "a", da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Ao julgamento do Tema nº 117 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte firmou a seguinte tese: “é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSL”. Eis a ementa do paradigma:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. 2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.” (RE 591340, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(A) P/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 03-02-2020)



    Nessa linha, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a MP nº 812/94, editada em 31.12.94, incide sobre o resultado do exercício financeiro encerrado (1994). Nesse sentido:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 31.12.94, CONVERTIDA NA LEI Nº 8.981/95. ARTIGOS 42 E 58, QUE REDUZIRAM A 30% A PARCELA DOS PREJUÍZOS SOCIAIS, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, SUSCETÍVEL DE SER DEDUZIDA NO LUCRO REAL, PARA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS EM REFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E DA IRRETROATIVIDADE. Diploma normativo que foi editado em 31.12.94, a tempo, portanto, de incidir sobre o resultado do exercício financeiro encerrado. Descabimento da alegação de ofensa aos princípios da anterioridade e da irretroatividade, relativamente ao Imposto de Renda, o mesmo não se dando no tocante à contribuição social, sujeita que está à anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6º da CF, que não foi observado. Recurso conhecido, em parte, e nela provido.” (RE 232084, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 16-06-2000)



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. Medida Provisória 812/94. Lei 8.981/95. I. - Medida Provisória publicada em 31.12.94, a tempo, pois, de incidir sobre o resultado do exercício financeiro encerrado: não-ocorrência, quanto ao imposto de renda, de ofensa aos princípios da anterioridade e da irretroatividade. Precedentes do STF. II. - Voto vencido do Ministro Carlos Velloso: ofensa ao princípio da irretroatividade, conforme exposto no julgamento dos RE 181.664/RS e 197.790/MG, Plenário, 19.02.97. III. - Precedentes do STF. IV. - Agravo não provido.” (RE 433878 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 25-02-2005)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente